Tribunal: STF
Processo: ARE 1252463
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PENAL POR CRIME COMETIDO EM ATIVIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto deste Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação da sanção disciplinar "cassação de aposentadoria" em face de militares que, embora aposentados, tenham cometido faltas graves ainda em atividade. 



    2. No caso em concreto, o próprio servidor militar ressalta que foi submetido a apuração de faltas graves (por exigências indevidas a administradores de casas de jogos de azar para deixar de adotar providências legais) ainda em atividade. Por fim, o acórdão a quo declara que a prática desses atos resultou na condenação do ora recorrente a uma pena de 06 anos e 08 meses de reclusão pelo delito de corrupção passiva. 



    3. Agravo interno não provido”. (eDOC 46 – ID: fa5dcff5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI e LV, 40, 42 e 125, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 53 – ID: 439c84f4) 



    Nas razões recursais, alega-se a incompetência do Tribunal de Justiça Militar para aplicação da sanção de cassação de aposentadoria do servidor militar, pois se trataria de questão previdenciária. Afirma-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido destoa do tema 358 da sistemática da repercussão geral. 



    Aduz-se a impossibilidade da aplicação da sanção de cassação de proventos de inatividade, por entender-se que os proventos do militar inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas direito adquirido após o cumprimento de longo tempo de serviço ou do preenchimento das regras legais atinentes à matéria. Não se trata de um presente ou de um favor Estatal, mas um direito assegurado ao contribuinte.



    Acrescenta-se que há pareceres do Ministério Público favoráveis à tese da parte recorrente.  



    O recurso foi inadmitido (eDOC 63 – ID: 785e8185) e após a interposição de agravo (eDOC 65 – ID: dbcb1c18), os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência deste STF devolveu os autos para origem para adequação ao tema 358 da sistemática da repercussão geral (eDOC 81 – ID: cad6e221).



    O órgão julgador, em sede de retratação, proferiu decisão ementada nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. REEXAME DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. TEMA 358/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. PRECLUSÃO. MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PENAL POR CRIME COMETIDO EM ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Em que pese a questão referente à competência do Tribunal de Justiça Militar ter sido matéria suscitada no âmbito do recurso ordinário, é certo que essa questão não foi devolvida no âmbito do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário. 



    2. À luz do princípio da devolutividade, a Segunda Turma do STJ não pode conhecer de questão não devolvida pelo agravo interno. O exame da competência no caso dos autos deve ser considerada matéria preclusa. 



    3. Dessa forma, não é possível analisar a adequação da tutela jurisdicional declarada nos autos ao entendimento do STF definido no Tema n. 358/STF de repercussão geral. 



    4. A orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto deste Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação da sanção disciplinar "cassação de aposentadoria" em face de militares que, embora aposentados, tenham cometido faltas graves ainda em atividade. 



    5. No caso em concreto, o próprio servidor militar ressalta que foi submetido a apuração de faltas graves (por exigências indevidas a administradores de casas de jogos de azar para deixar de adotar providências legais) ainda em atividade. Por fim, o acórdão a quo declara que a prática desses atos resultou na condenação do ora recorrente a uma pena de 06 anos e 08 meses de reclusão pelo delito de corrupção passiva. 



    6. Agravo interno não provido”. (eDOC 135 – ID: c1bd8bed)  



    O recurso extraordinário foi reiterado. (eDOC 156 – ID: 522ff8b5) 



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Policial Militar. Cassação de Aposentadoria. Alegada violação aos artigos 5º, II, XXXVI e LV, 40, 42, e 125, § 4º, todos da Constituição Federal. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Imprescindibilidade de análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Análise de legislação infraconstitucional. Parecer pela negativa de seguimento ao agravo”. (eDOC 205 – ID: 39775a39)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 601.146, tema 358 da sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: 



    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    O acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’. 5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’.” (RE 601.146, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020, grifo nosso)



    Por sua vez, o acórdão recorrido aplicou a pena de cassação de aposentadoria como forma de sanção ao militar condenado por crime cometido em atividade. (eDOC 47 – ID: 9789a777)



    Embora pareçam semelhantes, a situação dos autos é distinta da que foi apreciada no paradigma da repercussão geral, haja vista que não se está em discussão a possibilidade de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva em vez de declarar a perda da graduação.



    Ademais, para se dissentir das conclusões do acórdão recorrido, inevitável seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. No mesmo sentido, em casos semelhantes, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEI 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o art. 28 da Lei 11.817/00 não prevê a pena de cassação de aposentadoria aos militares do Estado de Pernambuco, bem como não incidem as disposições da MP. 2.215-10/01, tendo em vista que se trata de legislação federal, aplicável apenas aos militares das forças armadas. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além da análise de norma de direito local (Lei Estadual 11.817/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF”. (ARE 1.292.441 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.056.328 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 



    Registre-se, por fim, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, que esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de condenação do recorrente em honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.    



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente